Tribunal: STF
Processo: HC 210714
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Rodrigo Barbosa Urbanski em favor de Jaderson Ribeiro de Almeida Oliveira contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem, nos autos do HC 711.754/SP.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante em 2.9.2021, foi denunciado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, em razão da apreensão de 13.540 g de maconha.



    Alega que o juízo que impôs a prisão preventiva seria incompetente para o ato, pois juízo de outra comarca teria se tornado prevento ao autorizar a busca e apreensão que levou ao flagrante do delito, segundo a norma do art. 83 do CPP. (p. 6)



    Afirma que o decreto de prisão preventiva não atenderia às provisões do art. 312 do CPP, pois teria sido decretada sobre razões genéricas, com base na gravidade do crime em abstrato, sem atenção às circunstâncias do caso concreto. (p. 9)



    Sustenta que não teria sido caracterizado o periculum libertatis do paciente ou a insuficiência das cautelares diversas da prisão. (p. 11)



    Declara que o paciente é primário, tem bons antecedentes, possui residência fixa e ocupação lícita. (p. 12)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão.



    Em 3.2.2022, o impetrante trouxe aos autos a sentença condenatória do paciente, sem recurso em liberdade. (eDOC 15)



    Consulta ao portal eletrônico do STJ informa que foi interposto recurso ordinário do ato coator.



    É o relatório.



    Decido. 



    Trata-se de writ contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem em habeas corpus contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou a ordem em HC.



    Inicialmente, registro que, a despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 111.935/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 30.9.2013; e HC 119.115/MG, rel. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 13.2.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, a, da Constituição Federal.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Transcrevo a fundamentação do decreto prisional (eDOC 9):



    “Segundo consta, o policial Danilo efetuou diligências de investigações dando conta de que o indiciado Jaderson tinha um sítio e escondia drogas no local, no município de Itaberá/SP.



     Em seguida, o investigador Danilo ofertou relatório ao Delegado da DISE, o qual representou por buscas e apreensão no citado sítio e em outros imóveis, os quais ficam na cidade de Itararé/SP.



    Em cumprimento ao mandado de busca expedido no processo nº 1502880- 92.2021.8.26.0279, os Policiais foram até o referido sítio e, ao chegar no local, viu o autuado Jaderson e outras pessoas do lado de fora de uma casa.



    Na ocasião, o Policial Civil Adriano abriu o porta malas de um veículo GM Corsa placa AKK-3i23 e constatou que, no automóvel, havia um saco contendo 24 tabletes com odor de maconha. Neste momento, Adriano avisou em voz alta para o depoente e seus colegas sobre o que havia encontrado, momento que Jaderson levantou-se e saiu em disparada, sendo rapidamente detido por outros policiais que estavam mais próximos a ele, tendo, então, admitido que aquele carro em que estava a droga lhe pertencia.



    Além do carro e da droga, foram apreendidos dentro da casa, no sítio, uma espingarda artesanal, R$2.000,00 (dois mil reais) em dinheiro, e quatro telefones celulares, sendo que um deles estava dentro do carro citado.



    Ato contínuo, a equipe foi até a cidade de Itararé/SP para dar cumprimento a busca na casa do autuado Jaderson, diligência que foi acompanhada por Sani, que é amásia do autuado”. (p. 3)



    “(...) a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, não apenas para evitar a reprodução de fatos criminosos, mas também para acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça, porquanto as investigações prévias realizadas pela polícia civil indicam a prática estável de tráfico, havendo, inclusive, representação por busca e apreensão no imóvel de residência e comércio do autuado, a qual foi deferida nos autos 1502880- 92.2021.8.26.0279.



    Tratando-se de crime equiparado a hediondo, causador de alta lesividade à saúde pública e de repercussão negativa para a sociedade, as medidas cautelares diversas da prisão, assim como a liberdade sem vinculação, mostram-se insuficientes e inadequadas para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução e, em caso de eventual oferecimento de denúncia, a aplicação da penal, sendo que sua eventual aplicação constituiria autêntico estímulo à prática de outros crimes.



    O crime de tráfico de drogas é grave e vem causando temor à população, em razão de estar relacionado ao aumento da violência e criminalidade. É fonte de desestabilização das relações familiares e sociais, gerando, ainda, grande problema de ordem de saúde pública e paz social em razão do crescente número de dependentes químicos.



    Cabe ressaltar que, assim que a droga foi encontrada, o autuado teria empreendido fuga, tendo sido detido pelos policiais que cumpriam a diligência no local.



    Em que pese a manifestação da Defesa, reputo que as medidas cautelares diversas da prisão não mostram, ao menos por ora, suficientes, dada à gravidade do crime praticado, diante da exorbitante quantidade de drogas apreendidas, a denotar, a princípio, periculosidade incompatível com a confiança no indiciado, necessária à efetividade daquelas medidas.



    A primariedade e residência fixa do réu, por si só, não autorizam que este responda ao processo em liberdade e não afasta a possibilidade da decretação da prisão preventiva, mormente quando existem outros motivos que justifiquem a necessidade da prisão cautelar, como na hipótese de delitos graves, que é o caso sub judice.



    Além disso, diante da tentativa de evasão na presença de policiais, não se pode ignorar que, solto, o autuado poderá mais facilmente lograr êxito nesse intento, prejudicando a aplicação da lei penal”. (p. 4)



    Não se vislumbra prevenção do juízo da Comarca contígua (Itararé/SP), que deferiu a cautelar de busca e apreensão em vários endereços, um dos quais – aquele em que encontrados os entorpecentes – externo a sua circunscrição. Nota-se que o delito imputado ao paciente teria ocorrido na Comarca de Itaberá/SP, que portanto tem a competência para a ação penal e medidas cautelares correlatas. Nesse sentido, confira-se o precedente:



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO ATIVA. COMPETÊNCIA. CONEXÃO. PREVENÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO. INVESTIGAÇÕES. NULIDADE. FALTA DE JUSTA CAUSA: ATIPICIDADE. DENÚNCIA: OFENSA AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL. I. - A competência, em processo penal, é determinada, em regra, pelo lugar em que se consumou o delito. Competência da Comarca de Vacaria/RS, local onde a vantagem indevida foi oferecida à serventuária da justiça. II. - A competência por prevenção, a que se refere o art. 83 do CPP, somente ocorre quando, havendo dois ou mais juízes igualmente competentes, um deles tiver antecedido ao outro na prática de algum ato do processo ou de medida a este relativa, o que não ocorreu no caso. (...)”.(HC 83.463, rel. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ 4.6.2004, RTJ v. 194-1 p. 271)



    Por outro lado, a decisão traz motivação ligada a elementos concretos do caso, especialmente a tentativa de fuga do paciente ao ver descoberto o esconderijo da droga.



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados na possibilidade concreta de frustração da execução penal, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A decisão que manteve a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública. Sobressai, na espécie, a diversidade e natureza de drogas apreendidas, assim como o contexto em que se deu a prisão em flagrante (‘em tentativa de fuga e em veículo já denunciado pelo uso de entrega de entorpecentes’). 2. Agravo Regimental a que se nega provimento”. (HC 210.150 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.2.2022)



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal (HC 109.956, Rel. Min. Marco Aurélio; e HC 104.045, Relª. Minª. Rosa Weber). 2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fuga do distrito de culpa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Caso em que o paciente foi surpreendido com substância entorpecente, com arma de fogo subtraída da Polícia Militar, sendo certo que tentou se evadir diante da ordem dada pela autoridade policial. 3. Agravo regimental desprovido’. (HC 152.599 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2018)



    Naturalmente, também não seria eficaz para a garantia da aplicação da lei penal a imposição de medida cautelar diversa da prisão.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente